Tribunal: TJDFT
Processo: 0732576-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
EMENTA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REGIME SEMIABERTO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA CUMPRIMENTO DE PENA DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária.
2. Em que pesem as alegações postas no presente writ, não vislumbro qualquer traço de ilegalidade no ato atacado, sequer verifico o requisito da plausibilidade do direito à liberação imediata do paciente, nem a urgência a autorizar a apreciação em sede liminar.
3. Verifico que o paciente foi preso em virtude de processo transitado em julgado, cuja reprimenda foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.
4. Assim, no caso de condenação com restrição de liberdade, a expedição do mandado de prisão é consequência natural da reprimenda definitiva, não havendo que se falar em constrangimento ilegal praticado pelo juízo da execução.
5. Ordem denegada.